Tribunal: TJPA
Processo: 0007241-81.2016.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007241-81.2016.8.14.0201

RECORRENTE: BRUNO DE SOUZA MATOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA. IMPRONÚNCIA DO ACUSADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por BRUNO SILVA MATOS contra decisão que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IVI, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há indícios suficientes de autoria delitiva que justifiquem a pronúncia do recorrente;

III. Razões de decidir

3.

Embora a materialidade do crime esteja demonstrada por documentos e depoimentos constantes dos autos, os elementos probatórios não evidenciam de forma suficiente os indícios de participação do recorrente no fato criminoso.

4.

A sentença de pronúncia exige apenas indícios de autoria, mas estes devem ser minimamente consistentes. No caso, não se verifica tal consistência, tornando incabível a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para impronunciar BRUNO DE SOUZA MATOS, nos termos do art. 414 do CPP, por ausência de indícios suficientes da autoria delitiva.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por BRUNO DE SOUZA MATOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a insuficiência de indícios de autoria delitiva, aduzindo que as testemunhas ouvidas em juízo não o reconheceram, afirmando, ainda, que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial, requerendo, ao final, a sua impronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida, sendo que nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário virtual, ressaltando-se às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, conforme o disposto na Resolução TJ/PA nº 7, de 23.07.2025, com as alterações da Resolução TJ/PA nº 3, de 11.02.2026.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

Extrai-se da denúncia:

“(...) no dia 10/02/2015. por volta das 20h30, na Rua Presidente Vargas, Alameda 06, Conj. Eduardo Angelim, loteamento Irmã Dulce, Bairro Parque Guajará, neste Distrito de Icoaraci, o denunciado BRUNO DE SOUZA MATOS assassinou a vítima CARLOS LAUDELINO JOSINÒ DA CONCEIÇÃO mediante disparos de arma de fogo.

Conforme o relato das investigações policiais, Carlos (vítima) era usuário de drogas e cometia pequenos furtos e roubos na área do Eduardo Angerlim. No dia do fato, a vítima saiu de casa dizendo que iria fumar uma droga para dormir. Logo após, a Sra. Oscarina (mãe da vítima) foi fechar a porta da frente da casa, e ao olhar por uma fresta que havia, comentou com o filho de Carlos que o pai não estava mais em casa.

Momentos depois a mãe da vítima ouviu disparos de arma de fogo. Aguardou alguns minutos no interior da casa e, então, saiu para verificar o ocorrido, sendo informada que haviam atirado em Carlos.

Jorge Luiz, testemunha, estava tomando cachaça quando Carlos (vítima) chegou e não deu muita importância com a sua chegada. Momentos depois, foram ouvidos disparos de arma de fogo, Jorge Luiz apenas viu uma pessoa fugindo de bicicleta, do tipo branco, narigudo e que possuía uma tatuagem em forma de palhaço em um dos braços.

Na busca pelo autor do crime algumas testemunhas apontaram para um indivíduo que atende por Bruno de Souza Matos, vulgo "FURTADO", ora denunciado. Em depoimento, Bruno afirma que conhecia Carlos (vítima), e reforça que Carlos era viciado em drogas e que constantemente vinha roubando pela vizinhança.

O denunciado alega que a vítima já roubou duas vezes a casa de sua mãe, Sra. Selma, de onde levou roupas e outros objetos, chegando até mesmo a conversar com Carlos (vítima) para que ele devolvesse os objetos roubados, porém a vítima se negou a devolver.

Na data do crime, o denunciado saiu de bicicleta e ficou aguardando a vítima sair de sua casa como fazia todas as noites. Quando avistou a vítima disparou 5(cinco) vezes contra Carlos utilizando um revólver calibre 38, o que culminou em sua morte. (...)”

O recorrente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos argumentos passo a analisar.

1.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PRETENDIDA IMPRONÚNCIA

Sustenta a defesa que não há indícios suficientes de autoria, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo não reconheceram o recorrente como autor dos disparos, afirmando, ainda, que a decisão estaria baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial.

Compulsando detidamente os autos, entendo assistir razão ao recorrente.

É cediço que a decisão de pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Embora não se exija juízo de certeza nesta fase processual, também não se admite a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com base em meras conjecturas ou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial desacompanhados de confirmação judicial.

No caso concreto, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo laudo necroscópico acostado aos autos (ID 25162363 - Pág. 9/10), que atestou a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

Todavia, quanto à
autoria
, verifica-se fragilidade probatória, senão vejamos os depoimentos prestados em ambas as fases processuais:

Na fase inquisitiva
, a testemunha JORGE LUIZ ROCHA DA SILVA (ID 25162355 - Pág. 3), aduziu,
verbis
:
“(...) QUE, o declarante conhecia a vítima CARLOS LAUDELINO JOSINO DA CONCEIÇÃO, a que, chamavam de "CARLINHOS", sabendo que o mesmo era usuário de drogas e algumas vezes parava para beber com o declarante e seus colegas; QUE, CARLINHOS sempre demonstrou ser uma pessoa sozinha, e não costumava andar com amizades; QUE, durante o dia CARLINHOS tomava cachaça e fumava a droga e quando não tinha mais dinheiro saía para roubar; QUE, no dia 10/02/2015, por volta das 22:30 horas, o declarante estava bebendo na companhia de um amigo seu quando ali chegou a vítima e ficou sentada por trás do declarante e tomando garrafa de cachaça; QUE, não deram muita importância para CARLINHOS, pois ele sempre se aproximava e ficava tomando a cachaça dele; QUE, passaram poucos meninos quando ouviram cerca de quatro tiros e de imediato procuraram correr dali;
QUE, deu apenas para ver que era uma única pessoa que atirava, todavia, por tratar-se de um lugar meio escuro, não dava para ver o rosto da pessoa;
QUE, depois de alguns tempo as pessoas comentam que o rapaz que atirou chegou sozinho em uma bicicleta;
QUE, também existem os comentários no local de que CARLINHOS teria furtado várias peças de roupas da mãe do autor do crime e depois ainda teve a audácia de entrar na casa deste mais uma vez e furtou as roupas do rapaz, fazendo com que este se vingasse;

QUE, até o momento o declarante não teve informações do nome ou apelido do atirador, entretanto algumas pessoas comentam que o autor do crime reside para o lado da rua principal (DEZESSETE DE ABRIL) e que é branco e narigudo;
QUE, o declarante tinha conhecimento que CARLINHOS vendia a comida da geladeira para comprar drogas; QUE, a família de CARLINHOS se sente mais aliviada com a morte dele, pois só trazia problemas;
QUE, o declarante não pode efetuar um reconhecimento da pessoa que atirou, pois não viu seu rosto e na ocasião em que viu o vulto da pessoa armada e atirando procurou correr dali para proteger-se
(...)”

Ainda na fase extrajudicial
, a Sra. OSCARINA JOSINO DA CONCEIÇÃO, mãe do ofendido, declarou,
verbis
:
“QUE, a declarante é genitora da vítima CARLOS LAUDELINO JOSINO DA CONCEIÇÃO e tinha conhecimento de que seu filho era usuário de drogas e cometia furtos e roubos na área do Eduardo Angelim; QUE, CARLOS já havia sido baleado há dois anos atrás e isto lhe rendeu inclusive um apelido de "PEITO DE AÇO"; QUE, CARLOS também já havia sido preso por Violência Doméstica por agressão contra a companheira e filha; QUE, no dia 10/02/2015, por volta das 21:30 horas, o filho de CARLOS disse que o pai saiu dizendo que ia fumar uma droga para dormir; QUE, depois que todos saíram a declarante foi fechar a porta da frente da casa e depois olhou por uma fresta na janela e comentou com o filho dele que CARLOS não estava mais em casa; QUE, momentos depois ouviram cinco disparos de arma de fogo e a declarante pressentiu que era seu filho, porém esperou alguns minutos para depois sair; QUE, uma vizinha de pré nome DIVA disse que haviam atirado em CARLOS e chamava pela declarante que foi ao local e encontrou o corpo de CARLOS na rua de trás;
QUE, até o momento a declarante não ouviu nenhuma informação sobre a morte de seu filho que levasse a autoria, apenas algumas pessoas comentam que o atirador é BRANCO, NARIGUDO e ALTO, mas não era daquela área; QUE, a declarante nada mais pode ajudar, pois não ouviu mais nada;
QUE, a declarante recorda que em dezembro do ano passado, seu filho foi acusado de ter furtado a casa da senhora IRACI, que reside em uma das quadras entrando pela 17 de Abril, sabendo que é a segunda quadra após o Supermercado Menezes, na casa está escrito «Aceita-se Costuras"; QUE, depois desse crime EDSON, sobrinho de IRACI, chegou a ameaçar o filho da declarante; QUE, a declarante pagou o prejuízo roubado.(...)”

Perante a autoridade policial
,
JHONATA RODRIGUES CARVALHO (25162360 - Pág. 10), declarou, verbis: “QUE, o informante conhecia a vítima CARLOS LAUDELINO JOSINO DA CONCEIÇÃO, a quem chamavam pelo apelido de "CARLINHOS"; QUE, o informante sabe que CARLINHOS estava muito viciado e por este motivo furtava pequenos objetos ou cometia pequenos roubos na área, principalmente nas casas vizinhas e era muito visado;
QUE, o informante soube que ‘CARLINHO’ durante a madrugada arrombou uma fruteira de uma senhora de quem não sabe o nome
, porém diz que a fruteira fica em frente a uma panificadora, e dali CARLINHOS levou vários objetos;
QUE, o filho dessa senhora é um traficante da área bastante conhecido pela alcunha de "FURTADO" e este ao saber que o autor do crime havia sido CARLINHOS, passou a procura-lo para cobrar o crime que o mesmo cometeu
; QUE,
no dia do crime o informante soube que FURTADO saiu em uma bicicleta atrás de CARLINHOS e ficou aguardando o mesmo sair de sua casa, pois sabia que ele costumava sair à noite para roubar ou para fumar drogas e ao encontra-lo, matou o mesmo a tiros e depois fugiu do local
; QUE, o informante
sabe que furtado ainda aparece pelo local como se nada tivesse acontecido e as pessoas tem medo de denuncia-lo
; QUE, o informante afirma que
FURTADO é branco, alto, narigudo e tem uma tatuagem em forma de palhaço em um dos braços
(...)”

De igual forma, ainda na fase extrajudicial
, a Sra. SELMA SANTOS DE SOUZA (ID 25162361), genitora do réu, aduziu,
verbis
:
“(...) QUE,
a declarante não conhecia a vítima CARLOS LAUDELINO JOSINO DA CONCEIÇÃO
, apenas soube do crime através de informações que davam conta que haviam matado uma pessoa para a baixada;
QUE, a declarante afirma que em nenhum momento ouviu os nomes de seus filhos RENATO e BRUNO envolvidos no crime
; QUE, identifica seus filhos como sendo RENATO DE SOUZA MATOS, de 21 anos de idade e BRUNO DE SOUZA MATOS, 24 anos de idade; QUE, RENATO foi detido apenas por estar dirigindo sob influência de álcool e seu filho
BRUNO é que tem o apelido de "FURTADO", tendo conhecimento de que ele já foi preso por ROUBO
; QUE, a declarante afirma que seu filho BRUNO trabalha para o interior do estado e vem nos finais de semana; QUE, a declarante nunca ouviu falar que seu filho vendesse droga, apenas sabia que ele era usuário;
QUE, a declarante nunca ouviu falar que seu filho BRUNO teria matado alguém
;
QUE, a declarante possui um ponto comercial que é alugado para o senhor IRAN o qual usa como fruteira; QUE, BRUNO é alto, magro, cabelo liso, branco, narigudo, possui uma tatuagem no braço esquerdo em forma e parece com a forma de um palhaço
(...)”

Por fim,
na fase inquisitiva
, o acusado confessou a prática delitiva,
ex-vi
ID 25162361 - Pág. 9.

Em juízo
, a mãe da vítima, OSCARINA JOSINO DA CONCEIÇÃO (mídia ID 121938743), declarou, em síntese que
estava dentro de casa quando ouviu os tiros, asseverando que o filho tinha saído dizendo que ia fumar uma droga para dormir e depois ouviu os tiros, mas não viu quem atirou. Aduziu não conhecer o réu Bruno e não saber informar quem matou seu filho. Sabe apenas que Carlos estava envolvido em “coisa errada”.

De igual forma,
também em juízo
, a testemunha JORGE LUIZ ROCHA DA SILVA (mídia ID 129879418) afirmou, em suma, que
no dia dos fatos, a vítima estava sentada em um tijolo, ao lado da casa do depoente
,
sendo

que na ocasião estava de costas para a mesma e não viu a pessoa que atirou, apenas ouviu os disparos e saiu correndo. Aduz não poder afirmar que foi o Bruno, esclarecendo que nunca o viu antes.

Em seu interrogatório judicial (mídia ID 129879420), o acusado negou a prática delitiva.

Assim, da simples análise dos depoimentos supramencionados, vê-se que embora o recorrente tenha confessado a autoria delitiva perante a autoridade policial, ele se retratou em juízo, sendo que nenhuma testemunha ouvida na fase judicial afirmou ter visto o mesmo praticando o delito.

A submissão do acusado ao Tribunal do Júri exige lastro probatório mínimo produzido sob o crivo do contraditório judicial, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido,
verbis:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREMISSA INTERPRETATIVA SUPERADA. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a pronúncia do acusado por tentativa de homicídio qualificado e participação em organização criminosa.

2. O juízo de primeiro grau pronunciou o acusado com base em indícios de autoria e materialidade, destacando depoimentos de testemunhas e denúncias anônimas, sem reconhecimento direto do acusado pelas testemunhas ou pela vítima.

3. A Corte de origem sustentou a decisão de pronúncia com base no princípio do in dubio pro societate, afirmando que a divergência sobre os fatos deveria ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida com base no princípio do in dubio pro societate, quando não há indícios suficientes de autoria ou participação do acusado no delito.

III. Razões de decidir

5. O princípio do in dubio pro societate não possui amparo no ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser utilizado para justificar a pronúncia sem indícios suficientes de autoria.

6. A decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas que sustentem a tese acusatória, não sendo suficiente a mera possibilidade ou hipótese acusatória.

7. No caso, não há indícios suficientes de participação do acusado no delito, uma vez que as testemunhas e a vítima não o reconheceram,
e a acusação se baseia apenas em denúncias anônimas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.

Tese de julgamento: "1. O princípio do in dubio pro societate não justifica a pronúncia sem indícios suficientes de autoria. 2. A decisão de pronúncia requer preponderância de provas que sustentem a tese acusatória. 3. A ausência de indícios suficientes de participação no delito impõe a despronúncia do acusado".Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414.Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1067392, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26.03.2019; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26.09.2023.

(REsp n. 2.183.564/AC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EMPATE NA VOTAÇÃO. ART. 615, § 1º, DO CPP. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM OS ARTS. 74, § 1º, E 413, AMBOS DO CPP. JUDICIUM ACCUSATIONIS.
PRONÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS EXCLUSIVOS DO INQUÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
MANTIDA A IMPRONÚNCIA DO RÉU, POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. Em julgamento dos embargos infringentes e de nulidade, opostos após recurso em sentido estrito no qual houve voto favorável ao réu, o empate na votação não autoriza a aplicação do disposto no art. 615, § 1º, do CPP, favorável aos acusados, sem que se efetue a interpretação sistemática com os arts. 74, § 1º, e 413, ambos do mesmo diploma legal, e sem que se afastem, analiticamente, as conclusões diversas a que chegaram os julgamentos anteriores, quanto à materialidade dos fatos e à existência de indícios suficientes de autoria. Precedente.

2. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

3. A compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF, externado, especialmente, no julgamento do HC n. 180.144/GO, de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

4. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

5. Tendo em vista que os votos exarados no julgamento do recurso em sentido estrito e dos embargos não se desincumbiram de apresentar prova mínima judicializada - na qual se haja garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa, que lhe são inerentes - para submeter o acusado a julgamento pelos seus pares, outra alternativa não há senão a concessão de habeas corpus de ofício, a fim de se manter a impronúncia do réu, ainda que sob outra motivação.

6. Recurso especial não provido. Concedido habeas corpus de ofício, para manter a decisão de impronúncia, pelos fundamentos expostos no voto.

(REsp n. 1.863.839/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE

AUTORIA
. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).

2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado.
Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

Assim, ausentes indícios suficientes de autoria, impõe-se a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414, do CPP.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada, impronunciando BRUNO DE SOUZA MATOS.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/05/2026